Tribunal: TJES
Processo: 0004453-26.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004453-26.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HAGATA MELLKYM registrado(a) civilmente como TIAGO LUCENA NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004453-26.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TIAGO LUCENA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. 2.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação à apelante, através da prova material contida nos autos, bem como pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.
O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004453-26.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TIAGO LUCENA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
HÁGATA MELLKYM (REGISTRO CIVIL: TIAGO LUCENA NASCIMENTO)
, por encontrar-se inconformada com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que a condenou como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de maio de 2022, por volta das 20 horas e 30 minutos, na Travessa Dezessete, bairro Jardim Bela Vista, Serra/ES, a denunciada trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, sessenta e seis pinos que continham a droga conhecida como “cocaína”, oito buchas da droga conhecida como “maconha” e sete pedras da droga conhecida como “crack.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória. Ainda, a isenção do pagamento de custas processuais.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo auto de apreensão (fl. 15), pelo auto de constatação de substância entorpecente (fl. 17), pelo boletim unificado nº 47810784 (fls. 25/27), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 33/38), e pelo laudo de exame químico (fls.94/94v.).

Verifico que a
autoria delitiva
também restou demonstrada em desfavor da apelante a partir das provas testemunhais colhidas na esfera policial e judicial.

Interrogada em juízo, a apelante negou os fatos narrados na exordial acusatória, apresentando uma versão isolada dos demais elementos de prova carreados ao apartado.

Por outro lado, na esfera investigativa, a Policial Militar Poliana Banho dos Santos narrou que:

“(...) Por volta das 20h3Omin, em patrulhamento tático motorizado a bordo da VTR 4716 (Sgt Poliana, Gb Hombre, Cb Morais, Sd Simóes) na travessa 17, foi visualizado pela Sgt Poliana, a pessoa de “Keyla”, cidadã que possui envolvimento com o tráfico no local que ao perceber a presença policial adentrou correndo o beco ao lado da casa 866, e adentrou uma residência. Em frente a referida casa foi localizada uma sacola contendo 31 (trinta e um pinos) de substância semelhante a cocaína, 8 (oito) buchas de substância similar a maconha e 7 (sete) pedras de substância similar a crack. De frente da residência que se encontrava com a porta aberta foi possível visualizar 3 cargas de cocaína em cima de uma bancada. A equipe policial adentrou ao local e abordou Keyla, o material ilícito foi recolhido e contabilizado 35 (trinta e cinco) pinos de substância similar a cocaína, nenhum outro material ilícito foi localizado na residência. Ao questionar Keyla sabre a droga, esta respondeu que se tratava do seu “lucro” e que devido o seu plantão ter encerrado, não foi possível converter os pinos de cocaína em dinheiro através da comercialização do ilícito e que teria levado para sua residência para vender quando assumisse um outro plantão” [...]

Em juízo, a Policial relata se recordar dos fatos narrados na denúncia. Que visualizou a apelante e esta, ao notar a presença da viatura, desceu correndo o beco, com uma sacola em mãos.

Afirma que lograram êxito em encontrar material entorpecente dispensado em frente à casa da acusada e, no interior do imóvel, puderam visualizar a apelante e drogas em uma bancada.

Salienta também que “Keyla” já é conhecida da guarnição pelo envolvimento com o tráfico de drogas, e que no momento da abordagem afirmou que as drogas eram seu “lucro”.

O PM João Victor Hombre também relata relembrar os fatos narrados na denúncia, corroborando com as informações trazidas no depoimento da PM Poliana.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (...) (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Portanto, me parece que as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais demonstram de forma clara a culpabilidade da apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.